Tribunal: TJES
Processo: 5004802-54.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004802-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – ALÍNEA “A”, DO INCISO III, DO ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo. 2. Ademais, “‘
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)’ (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021) [...]
”.
3
. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004802-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
BRUNO DOS SANTOS COSTA
, inconformada com a decisão acostada no mov. 372.1 da Execução Penal nº 2000393-83.2019.8.08.0014 (id 4927420), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina – SEEU, que indeferiu o seu pedido de concessão de livramento condicional.

Em razões recursais sediadas no mov. 380.1 (id 4927420), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o livramento condicional requerido, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários.

Para tanto, aduz ser necessário “
[...] o estabelecimento de um critério notoriamente mais objetivo para a apuração do requisito subjetivo aplicável a reeducandos que, por ventura, tenham cometido alguma falta grave durante o curso da Execução Penal – qual seja, o transcurso do
prazo depurador mínimo de DOZE MESES entre a falta e a concessão do benefício
”.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

E
m relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre eles, que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena
(alínea “a”, do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.
2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020).

In casu
,
observo que o magistrado
da 2ª Vara Criminal de Colatina – SEEU indeferiu a concessão de livramento condicional ao reeducando
BRUNO DOS SANTOS COSTA
, em razão do seu histórico de faltas graves no curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta
.

Por oportuno, destaco que a decisão ora objurgada restou assim fundamentada:

Trata-se de execução penal de
BRUNO DOS SANTOS COSTA
. Em consulta aos autos verifico que o apenado alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do benefício.

DECIDO
.

Para a concessão do livramento condicional, é exigido do apenado, além do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o implemento de requisito subjetivo decorrente do comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e da aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que de fato o apenado alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, conforme indica o atestado de pena do sistema SEEU.

Entretanto, verifico que foi concedida a progressão ao regime semiaberto recentemente (seq. “344.1”). Do mesmo modo, verifico a existência de faltas de natureza grave, sendo uma delas fuga, no histórico de cumprimento da reprimenda.

Assim, entendo ser temerário, ao menos por ora, conceder ao apenado o benefício em questão, colocando-o em liberdade sem qualquer supervisão, já que, em respeito ao sistema progressivo, a sua inserção na sociedade deve ocorrer de modo gradual.

Logo, considerando a pena em concreto aplicada aliado ao tempo de pena que ainda deve cumprir, entendo que seu comportamento será melhor avaliado durante o cumprimento do regime semiaberto, onde poderá pleitear benefícios de saída temporária e trabalho externo. Para casos similares ao aqui analisado, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime semiaberto, desrespeito e burla à vigilância, bem como posse de lâmina de aço), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Por certo, o comportamento do apenado há de ser aferido em sua inteireza, por todo o período em que esteve cumprindo sua pena, pois, reconhecer que o mesmo tenha um comportamento satisfatório tão somente pela classificação do atestado de conduta carcerária entre ótima ou boa, é, segundo penso, dispensar o magistrado de utilizar o seu aprendizado, experiência e informações de que dispõe nos autos para analisar o merecimento da benesse.

Assim, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83 do Código Penal,
INDEFIRO
, por ora, o benefício do
LIVRAMENTO CONDICIONAL
ao apenado.

Por ser extremamente oportuno, destaco que, através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar a existência de duas anotações de faltas graves em desfavor do reeducando
BRUNO DOS SANTOS COSTA
, sendo uma de evasão em 30 de dezembro de 2020, quando não retornou da saída temporária de natal, e a segunda em 08 de agosto de 2021, quando agrediu fisicamente outro reeducando.

Observo ainda, que a recaptura do reeducando ocorreu em 23 de fevereiro de 2021, em razão da prisão em flagrante pela prática de novo crime (Ação Penal nº 0000148-60.2021.8.08.0039), e que de acordo com o sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça se refere a prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o reeducando já restou condenado definitivamente na mencionada ação penal.

Portanto, evidente que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Ademais, urge salientar que
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui,
sim,
motivo suficiente para denegar o livramento condicional,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos, já que demonstra que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena
.

Sobre o tema,
colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Desse modo, tenho que assiste
razão o
J
uízo
a quo

ao
indeferi
r
o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não
preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, qual seja,
te
ve
comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Por oportuno, saliento
que apesar de demonstrado que
o comportamento carcerário
satisfat
ório
do sentenciado não restou comprovad
o
n
e
sta oportunidade
, importante ressaltar que tal situação não obsta que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

Acerca da suposta ausência de proporcionalidade alegada pelo agravante, sob a alegação de que os descumprimentos seriam antigos, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, expondo que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

Ademais, urge salientar que os arestos colacionados pelo agravante não se referem a hipótese sob exame, qual seja, análise da condição subjetiva da alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal (bom comportamento durante a execução da pena), mas sim, àquela descrita na alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 [doze] meses).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)